Tribunal: CARF
Processo: 10073.720359/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720359/2016-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.119 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
NACIONAL AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Tratam os autos de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no do recibo 00.07.69.22.95 com data do registro em 04/03/2016 que impediu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720359/2016-72
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720359/2016-72

a opção da Interessada por aquele regime tributário em face da existência de débitos
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) cuja exigibilidade não estaria
suspensa, conforme abaixo:

A interessada, cientificada do indeferimento de sua opção ao Simples Nacional,
apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade em 15/03/2016, na qual deduz,
em síntese, que, relativamente aos débitos impeditivos relacionados no Termo de
Indeferimento, em virtude do baixo valor o que inviabilizaria seu parcelamento, os
mesmos foram recolhidos, conforme guias probatórias que anexa, todas quitadas em
22/01/2016. Junta documentação pertinente.
É o necessário para o julgamento.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720359/2016-72

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio decorre do indeferimento da opção à sistemática do Simples Nacional,
relativo ao ano-calendário de 2016, por incorrer o Contribuinte em situações impeditivas, ou
seja, por possuir débitos cuja exigibilidade não estavam suspensas.
Em seu recurso a defesa aduz que as pendências apontadas foram regularizadas
dentro do prazo estabelecido pela legislação.
Como se vê, o dispositivo que fundamentou a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional é o art. 17,V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a microempresa ou
empresa de pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se possuírem débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Conforme prevê a legislação aplicável a matéria, a opção pelo Simples Nacional
deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional podem ser regularizadas dentre deste prazo.
O Termo de Indeferimento lista como impedimentos três débitos com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB):

Com relação aos dois primeiros, inexistem controvérsias, pois a decisão recorrida
reconheceu os pagamentos, dentro do prazo regulamentar.
A discussão reside no débito de CSLL, período de apuração 03/2015. O
Contribuinte afirma que tal débito diz respeito ao terceiro trimestre de 2015, e que na linguagem
da DCTF seria 03/2015. Assim, faz juntada de recolhimento via DARF, PA 30/09/2015, e pugna
pelo provimento do seu pleito, para restabelecer sua opção ao Simples Nacional.
De outro lado, a decisão recorrida manteve o indeferimento da opção, sob o
entendimento de que o DARF juntado refere-se a período de apuração diverso do enumerado no
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720359/2016-72

Termo de Indeferimento, e, inexistindo prova de quitação do débito em questão, julgou
improcedente a manifestação.
De fato, não há nenhuma indicação de que o débito de CSLL, listado no Termo de
Indeferimento, atina-se com que venceu em 09/15. Consta no aludido documento que se
encontrava em aberto, na data da opção, débito de CSLL, período apuração 03/2015, ou dito de
oura forma, débito de CSLL correspondente ao primeiro trimestre de 2015.
Ainda que dúvida existisse, ela sucumbiria quando a decisão recorrida enfatizou
que se tratava de débito relativo ao período de apuração 03/2015, e que se encontrava pendente
de comprovação de pagamento. Se pagamento houvesse, certamente o Contribuinte traria em seu
recurso, vez que foi claramente alertado.
Desta forma, considerando-se que há um prazo peremptório para participação no
regime tributário simplificado – último dia útil do mês de janeiro -, ocasião em que todas as
ocorrências impeditivas deveriam ser regularizadas, e, verificando-se a falta de comprovação de
pagamento de um dos débitos impeditivos listados no Termo de Indeferimento, dentro do prazo
legal, concluo pela inabilitação do contribuinte ao ingresso no referido regime para o ano-
calendário de 2016.
Assim, por tais motivos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital